Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-49.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800197-49.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800197-49.2024.8.14.0022
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECER EXAME MÉDICO E TRANSPORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800197-49.2024.8.14.0022, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público do Estado do Pará, impondo ao Município e ao Estado do Pará a obrigação de realizar, de forma imediata, o exame vídeo eletroencefalograma e outros exames necessários, além do fornecimento de transporte adequado, alimentação e hospedagem para a paciente Andreia Vinagre Serrão e seu acompanhante, a fim de garantir tratamento médico adequado. O recorrente alega que o exame já foi realizado e que as providências de transporte e hospedagem foram tomadas, pleiteando a extinção do processo por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se (i) a existência de interesse processual e a alegação de perda do objeto, tendo em vista a afirmação do Município de que o exame foi realizado e as providências foram tomadas, e (ii) a responsabilidade dos entes federativos para assegurar a integralidade do direito à saúde da paciente, mesmo diante de dificuldades administrativas e financeiras do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de perda do objeto, apresentada pelo Município, não merece prosperar. Não há comprovação de que o exame foi efetivamente realizado, tampouco que todas as providências (transporte, alimentação, hospedagem) foram integralmente cumpridas, conforme exigido pela decisão de primeira instância. O Município limitou-se a apresentar documentos insuficientes para comprovar o cumprimento da obrigação judicial. A necessidade de tratamento contínuo e de exames subsequentes, conforme determinado, permanece vigente.

A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, conforme estabelecido na Constituição Federal (art. 196 e art. 23, II), não se admitindo que o Município se exima de suas obrigações com base em dificuldades financeiras ou administrativas. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça que, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), todos os entes são responsáveis pela garantia do direito à saúde, devendo atuar de forma integrada para assegurar o acesso integral aos serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

·

A alegação de perda do objeto não é procedente quando não há comprovação de cumprimento integral das obrigações impostas em sentença, especialmente quando há necessidade de tratamento médico continuado.

·

A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, e o Município não pode se eximir do cumprimento de sua obrigação, mesmo diante de dificuldades financeiras, pois o direito à saúde é fundamental e inalienável.

·

A medida coercitiva adotada na sentença, com a imposição de multa e a possibilidade de bloqueio de valores, é válida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II e 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJPA, AgInt nº 0807179-24.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 26.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Igarapé-Miri, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência, julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará propôs a referida ação em face do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Miri, pleiteando, entre outros pedidos acessórios, a condenação dos requeridos à realização imediata do exame vídeo eletroencefalograma, bem como de outros exames que se mostrarem necessários, seguido de tratamento médico adequado, em hospital com especialidade na área demandada, seja na rede pública, conveniada ou privada, à custa dos demandados.

Requereu também o fornecimento de transporte adequado, além de diárias de alimentação e hospedagem à paciente Andreia Vinagre Serrão, de 38 anos, e seu acompanhante, para deslocamento às cidades onde existam condições para realização dos exames e tratamento médico.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o município de Igarapé-Miri e o ESTADO DO PARÁ:
A) A obrigação de fazer consistente em determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI providenciem de maneira imediata, transporte adequado e diárias de alimentação e hospedagem à Sra. ANDREIA VINAGRE SERRÃO, de 38 anos e seu (sua) acompanhante para cidades que disponham do exame e tratamento médico pleiteado.
B) A realização imediata de EXAME VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA, além de outros exames necessários ao posterior tratamento adequado ao diagnóstico da paciente, em HOSPITAL COM ESPECIALIDADE NA ÁREA PLEITEADA, rede pública/conveniada ou na rede privada, à custa dos demandados, sendo eleita aquela com disponibilidade imediata para realização do referido exame.
C) RATIFICO os termos da decisão de ID. 116000522.
D) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO desde já arbitro multa diária no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada ente federativo.
E) Havendo reiterado descumprimento, informado nos autos, PROCEDA-SE o devido bloqueio via SISBAJUD, nos termos e valores declarados por dia de descumprimento, revertendo-se a quantia ao tratamento do menor.
Deixo de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal, bem como ao pagamento de honorários.
Dê ciência ao Ministério Público e às partes. Após o trânsito em julgado e o cumprimento da presente decisão, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o Município de Igarapé-Miri interpôs recurso de apelação, arguindo, em sede preliminar, a perda superveniente do objeto da ação, por ausência de interesse processual. Sustenta que o exame solicitado na inicial já foi realizado e que todas as providências relativas ao transporte e hospedagem foram providenciadas, conforme documentação juntada aos autos (IDs 123786197 e 117586757). Nesse sentido, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

No mérito, sustenta que, além do cumprimento da obrigação determinada judicialmente, o Município enfrenta sérias limitações administrativas e financeiras, sendo que o fornecimento de serviços de saúde de alta complexidade, como o requerido na presente ação, depende da estruturação e da atuação integrada do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo a ele indevidamente atribuída obrigação que não pode cumprir de forma isolada. Alega, ainda, que tem adotado práticas regulares para atender às ordens judiciais, dentro de suas possibilidades, e que o direcionamento dos serviços deve observar a divisão de competências entre os entes federados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com o reconhecimento da extinção do feito sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda, diante da satisfação do direito postulado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Assevera que a sentença foi clara ao reconhecer o direito da paciente à realização não apenas do exame vídeo eletroencefalograma, mas de outros que se façam necessários ao adequado tratamento de sua condição clínica. Argumenta que a documentação apresentada pelo Município não comprova o efetivo cumprimento da ordem judicial, limitando-se à demonstração de mera solicitação de procedimento. Sustenta, ainda, a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito à saúde, conforme previsão constitucional e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

Ao final, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, com a rejeição das preliminares e a negativa de provimento ao recurso.

O Ministério Público de segundo grau, por sua 1ª Procuradoria de Justiça Cível, em manifestação subscrita pelo Exmo. Sr. Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, também opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando integralmente as razões apresentadas pelo órgão ministerial de origem.

É o relatório.

VOTO

Passa-se à refutação detalhada dos argumentos constantes das razões de apelação interpostas pelo Município de Igarapé-Miri, demonstrando a plena higidez da sentença e a inexistência de perda superveniente do objeto, bem como a improcedência de todas as alegações recursais.

1. Da inexistente perda superveniente do objeto

O primeiro fundamento recursal, consubstanciado na alegação de “perda do objeto”, não resiste à mínima análise do conjunto probatório constante dos autos. O Apelante afirma que a paciente teria realizado o exame e, por consequência, não mais existiria interesse processual. Todavia, essa afirmação é inteiramente desprovida de comprovação documental e contraria frontalmente o que consta nos próprios autos. Como registrado nas contrarrazões ministeriais, o documento indicado pelo Município limita-se a uma
solicitação de procedimento
, sem comprovar efetiva realização do exame, deslocamento, hospedagem ou fornecimento de quaisquer meios necessários ao tratamento da paciente, sendo, portanto, absolutamente insuficiente para ensejar a alegada perda superveniente do objeto (Id. 23799071).

Além disso, a sentença recorrida expressamente determinou não apenas a realização imediata do exame Videoeletroencefalograma, mas também a realização de todos os outros exames necessários ao posterior tratamento adequado, bem como a disponibilização de transporte, alimentação e hospedagem para a paciente e seu acompanhante, com o intuito de garantir a integralidade da assistência à saúde, conforme previsto no próprio texto sentencial (Id. 23799013).

Esta é uma obrigação complexa e continuada, cujo adimplemento não se exaure com a simples notícia de que um exame teria sido supostamente agendado ou realizado. Ainda que o Município tivesse comprovado a realização de um único procedimento — o que não fez —, isso não cumpriria integralmente a determinação judicial nem solucionaria o problema de saúde exposto na inicial, uma vez que a própria necessidade de exames subsequentes e tratamento continuado foi destacada pelo Ministério Público e acolhida pelo magistrado.

Ressalte-se, ademais, que o art. 493 do Código de Processo Civil somente autoriza a consideração de fatos supervenientes quando estes estão devidamente demonstrados e incontroversos, o que absolutamente não ocorre no caso concreto.

A alegação genérica e unilateral do Município, desacompanhada de provas idôneas, não é suficiente para extinguir o direito pleiteado, especialmente diante do caráter urgente da demanda e do risco de agravamento da condição clínica da paciente, como amplamente evidenciado na inicial e reiterado nas contrarrazões ministeriais (Id. 23799071). Assim, inexistindo demonstração de cumprimento integral da ordem judicial, não há que se falar em perda do objeto.

2. Da falsa alegação de cumprimento da decisão judicial

O Município insiste na tese de que teria “cumprido o solicitado”, afirmando ter providenciado transporte e tomado providências para viabilizar o exame. Contudo, essa afirmação, além de desacompanhada de prova documental, mostra-se contraditória com a própria defesa anteriormente apresentada pelo ente municipal, que admitiu depender de novo agendamento pelo Estado para, somente então, disponibilizar transporte, revelando que sequer havia qualquer certeza sobre data ou possibilidade concreta de realização do exame (Id. 117586753, citado na apelação – Id. 23799065) .

Assim, percebe-se que o próprio recorrente reconheceu que a realização do exame estava condicionada a fatores externos, que não estavam sob controle do Município, de modo que não poderia, logicamente, afirmar em sede recursal que o exame fora efetivamente realizado.

A insuficiência dos documentos anexados pelo Município foi claramente exposta pelo Ministério Público, o qual demonstrou, de maneira objetiva, que não existe comprovação de transporte fornecido, pagamento de diárias, hospedagem, deslocamento ou qualquer outra ação efetiva destinada a garantir atendimento da paciente (Id. 23799071).

Tal quadro evidencia que o Município tenta, na verdade, utilizar-se de uma narrativa processual para justificar o descumprimento da obrigação constitucional de assegurar assistência integral à saúde, omitindo-se em comprovar concretamente o alegado adimplemento. Assim, é irrefutável que não houve cumprimento voluntário da decisão judicial nem sequer do dever constitucional previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado — em todos os seus níveis — o dever de garantir políticas sociais e econômicas destinadas a reduzir o risco de doenças e assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

3. Da tentativa de afastar a responsabilidade municipal com base em limitações administrativas e financeiras

O Apelante busca, sem amparo jurídico, justificar sua inércia alegando limitações estruturais, administrativas e financeiras decorrentes da suposta carência de profissionais e elevada demanda na rede municipal de saúde.

Tal justificativa, contudo, não pode prosperar, pois o texto constitucional é claro e categórico ao estabelecer, no art. 23, II, que é competência comum da União, Estados e Municípios cuidar da saúde, não havendo qualquer previsão de que dificuldades administrativas exonerem o ente federativo do cumprimento das obrigações constitucionais impostas. A Constituição Federal, em seu art. 196, igualmente aponta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federados — indistintamente — a responsabilidade de garantir ações e serviços visando ao acesso universal e integral.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado
do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

No mesmo sentido, a Lei nº 8.080/90 estabelece, em seu art. 4º, que o Sistema Único de Saúde é composto pela atuação
integrada
dos órgãos públicos das três esferas, formando rede regionalizada e hierarquizada, cujo objetivo é garantir atendimento universal e integral, sendo inconcebível, portanto, que um Município alegue dificuldades financeiras como forma de se eximir das responsabilidades inerentes ao sistema.

Tal fundamento, inclusive, foi minuciosamente analisado na sentença, que reconheceu a obrigação solidária dos entes e a natureza fundamental do direito pleiteado, ressaltando que a paciente depende de tratamento específico que não pode ser negligenciado (Id. 23799013).

Ademais,

O
STF
entendeu pela
impossibilidade de invocação da reserva do possível

sempre que puder resultar no
comprometimento do núcleo base que compõe o mínimo existencial
.

Vejamos
:

“Manutenção de rede de assistência à saúde da criança e do adolescente. Dever estatal resultante de norma constitucional. Configuração, no caso, de típica hipótese de omissão inconstitucional imputável ao Município. Desrespeito à Constituição provocado por inércia estatal. Comportamento que transgride a autoridade da lei fundamental da República.

A questão da reserva do possível: reconhecimento de sua inaplicabilidade sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial. (STF, ARE 745745 AgR, DJe em 19/12/2014).”

Dessa forma, não há respaldo legal para a tese municipal de que sua limitação estrutural permitiria transferir a responsabilidade integral ao Estado do Pará. A responsabilidade é solidária e independe de pactuações internas do SUS. A omissão municipal, portanto, não pode ser chancelada pelo Judiciário.

4. Da improcedência da aplicação do art. 485, VI, do CPC

O Município pleiteia, ainda, a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que teria desaparecido o interesse processual. Como já demonstrado, tal interesse permanece íntegro, uma vez que
não houve comprovação do cumprimento das obrigações impostas
e que a paciente necessita de tratamento continuado, não se limitando a um único exame.

A pretensão do Ministério Público não é episódica: trata-se de garantir a continuidade e efetividade de tratamento indispensável à saúde e à vida da paciente, razão pela qual a sentença determinou, de forma expressa, não apenas a realização do exame em caráter imediato, mas também de todos os exames subsequentes necessários e do fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação (Id. 23799013) .

Assim, não há qualquer elemento que configure perda de objeto ou ausência de interesse processual. Ao contrário, subsiste necessidade concreta de tutela jurisdicional para assegurar o cumprimento de obrigação legal e constitucional que o Município insiste em descumprir.

5. Da plena correção da sentença e da necessidade de sua manutenção integral

A sentença recorrida baseou-se em documentação suficiente, na legislação constitucional e infraconstitucional aplicável e na urgência evidenciada pela patologia grave que acomete a paciente. Após detalhada análise do conjunto fático, o magistrado reconheceu a procedência parcial da ação civil pública, determinando a adoção das medidas necessárias para garantir o acesso à saúde e ao tratamento adequado, incluindo exames subsequentes, deslocamento e meios materiais indispensáveis, como hospedagem e alimentação da paciente e seu acompanhante. Esse comando judicial está em plena consonância com os arts. 1º, III, 23, II e 196 da Constituição Federal, bem como com o art. 4º da Lei nº 8.080/90, todos transcritos na própria sentença (Id. 23799013).

O Apelante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de infirmar tais fundamentos. Sua manifestação recursal se limita a insistir em teses já afastadas pelo juízo, sem respaldo fático ou legal, e que permanecem frágeis diante do que efetivamente consta dos autos.

Diante do exposto, verifica-se que nenhum dos argumentos apresentados no recurso de apelação possui aptidão para reformar a sentença proferida, a qual permanece integralmente fundada na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional pertinente e nas provas constantes dos autos.

Inexistindo comprovação de cumprimento das obrigações impostas, inexistindo perda superveniente do objeto e permanecendo hígida a necessidade de garantir tratamento integral à paciente, impõe-se o
CONHECIMENTO E

IMPROVIMENTO DO RECURSO
, com consequente manutenção integral da sentença.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 12/12/2025